Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-96.2022.8.11.0051
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000503-96.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDERSON RODRIGUES BATISTA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VERGILIO MENEZES CORCO - CPF: 024.428.539-06 (VÍTIMA), DAYANE DE SOUZA FENERICH - CPF: 052.819.819-00 (VÍTIMA), MARCIO MARTINS - CPF: 017.117.019-98 (VÍTIMA), THIAGO RODRIGUES DANIEL - CPF: 029.648.951-47 (VÍTIMA), CLAUDINEI LOPES DA SILVA - CPF: 055.554.459-11 (VÍTIMA), RENAN DE MOURA KAPTEINAT - CPF: 029.105.751-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO E MAJORADOS PELO REPOUSO NOTURNO [CONTINUIDADE DELITIVA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO RÉU –
1.

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
– IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM A AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – ELEMENTAR COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO IMEDIATA DO DANO QUE ENSEJA O DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS – PRECEDENTES STJ –
2.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO POR SE TRATAR DE CRIMES PRATICADOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
– DESCABIMENTO – IRRELEVÂNCIA DO LOCAL – SITUAÇÃO DE REPOUSO DA COLETIVIDADE CONFIGURADA –
3.
ATUAÇÃO DE OFÍCIO
:
NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO [TEMA 1.087 STJ] – CAUSA DE AUMENTO AFASTADA
IN CASU
– PENA REAJUSTADA –
4. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL
– INVIABILIDADE – PENA INFERIOR A QUATRO ANOS – RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ADEQUADO O REGIME FECHADO – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. A despeito da inexistência de laudo pericial, não é cabível o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, na hipótese em que justificada a ausência de perícia técnica pela necessidade de imediata reparação do dano e, ainda, fartamente comprovado o efetivo rompimento de obstáculo à subtração das coisas por meio das imagens registradas pelas câmeras de segurança existentes nos estabelecimentos comerciais atingidos.

2. Para o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, basta que o furto ocorra à noite e em situação de repouso da coletividade, sendo irrelevante o local da ocorrência, se em residência, estabelecimento comercial ou via pública, bem como o fato de a vítima estar ou não dormindo no momento do crime. (Tema 1.144 STJ).

3.

A causa de aumento referente ao repouso noturno, prevista no § 1º do art. 155 do CP, não incide na forma qualificada do delito (§ 4º). (Tema 1.087 STJ). Por esse motivo, necessário o seu afastamento
in casu
, de ofício.

4. Ainda que a pena tenha restado fixada em patamar inferior a
04 (quatro) anos de reclusão, por se tratar de réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes), é adequado o estabelecimento do regime inicial fechado, mormente diante da pluralidade de condenações definitivas anteriores por crimes da mesma espécie.

5. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais relacionados à matéria debatida nas razões recursais.

6. Apelo conhecido e desprovido, com providência de ofício.

APELANTE

EDERSON RODRIGUES BATISTA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EDERSON RODRIGUES BATISTA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000503-96.2022.8.11.0051, na qual foi
condenado

pela prática dos delitos previstos no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do CP
[
primeiro fato
]; art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do CP [
terceiro fato
]; art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do CP [
quarto fato
]; art. 155, § 4º, inciso I, do CP [
quinto fato
]; art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do CP [
sexto fato
]; e art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do CP [
sétimo fato
]; que totalizaram
6 (seis) furtos qualificados pelo rompimento de obstáculo
, em
continuidade delitiva
, sendo 5 (cinco) deles majorados pelo repouso noturno, de modo que lhe foi imposta a reprimenda final de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 128786314, subscritas pela Defensoria Pública, o apelante postula o
afastamento da majorante
prevista no artigo 155, § 1º, do Código Penal, referente ao
repouso noturno
, sob a alegação de que a referida circunstância não restou configurada
in casu
, à medida que os ilícitos foram cometidos contra estabelecimentos comerciais, não havendo falar em redução da vigilância em decorrência da situação de descanso. Somado a isso, requer a
exclusão da qualificadora
do
rompimento de obstáculo
, em razão da ausência de laudo pericial a comprovar sua incidência na hipótese. Por fim, almeja a alteração do
regime prisional
inicial para o
semiaberto
, considerando o
quantum
de pena estabelecido na sentença.
Prequestiona
, ainda,
os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses debatidas no apelo, para fins de eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 128786316, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pede o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 130679163 pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por
EDERSON RODRIGUES BATISTA.

1.

Da qualificadora do rompimento de obstáculo:

Conforme relatado, a Defesa pleiteia a exclusão da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, sob a alegação de que não fora produzida prova pericial capaz de demonstrar que o réu efetivamente se utilizou de rompimento de obstáculo para praticar as infrações penais.

Todavia, a pretensão
não merece prosperar
.

É cediço que o Código de Processo Penal reputa
indispensável
a realização de exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios materiais (art. 158 do CPP), a ser realizado por perito oficial ou, na sua ausência, por duas pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, a teor do disposto no art. 159 do CPP.

Ademais, especificamente quanto aos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, ou por meio de escalada, o artigo 171 do CPP prevê que “
os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios e em que época presumem ter sido o fato praticado
”.

Por outro lado, o artigo 167 do CPP preceitua que a prova testemunhal poderá suprir a falta do exame de corpo de delito, na hipótese em este não for possível por haverem
desaparecido os vestígios
.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo,
somente se admitindo prova indireta quando justificada a
impossibilidade de realização do exame direto
.

No caso concreto,
malgrado não tenha sido realizada perícia nos locais dos crimes, as circunstâncias fáticas e o acervo probatório amealhado aos autos são aptos a comprovar a incidência da referida qualificadora, sem que se caracterize ofensa aos dispositivos legais que tratam da comprovação dos vestígios.

A partir das imagens registradas pelas câmeras de segurança existentes nos estabelecimentos comerciais atingidos pelas ações do apelante, a Polícia Judiciária Civil produziu o
Auto de Constatação
anexado ao ID 128786224 - Pág. 9, o
Relatório Policial Preliminar
visto no ID 128786234 e o
Relatório de Investigação
- ID 128786232 - Pág. 3.

Com base nos aludidos documentos, instruídos com diversas imagens das gravações visuais e subscritos por policiais civis detentores de fé pública, é possível inferir, com segurança, que as ações criminosas descritas na denúncia como
primeiro
,
terceiro
,
quarto
,
quinto
,
sexto
e
sétimo
fatos, praticadas, respectivamente, contra os estabelecimentos comerciais denominados
“
Frank Beer
”, “
Loja Dakasa
”, “
Brilho Car
”, “
Autoescola Ferrari
”, “
Telecampo
” e “
Sorveteria Gebon
”, situados na comarca de Campo Verde/MT, foram
todas efetivadas mediante destruição ou rompimento de obstáculo
à subtração, uma vez que o apelante se valeu de semelhante
modus operandi
em todas as situações, consistente em arremessar uma pedra contra os vidros das portas ou fachadas dos estabelecimentos, causando-lhes destruição e, consequente, desobstruindo a passagem para ingressar nos locais clandestinamente.

Destarte, tenho que as imagens
registradas pelas câmeras de segurança existentes nos locais dos fatos, corroboradas pelos relatos das vítimas e pela confissão do acusado em juízo, constituem elementos aptos a comprovar que o apelante realmente se utilizou do artifício do rompimento de obstáculo em todos os 6 (seis) furtos cometidos em continuidade delitiva.

Ademais,
a ausência de perícia técnica encontra-se justificada
pela evidente necessidade de serem efetuados com urgência os devidos reparos nas portas e vidraças dos estabelecimentos comerciais atingidos, dando causa, assim, ao
desaparecimento dos vestígios
. Afinal, não seria razoável exigir que as vítimas permanecessem com seus comércios violados enquanto aguardassem a realização de laudo pericial, sendo compreensível que estas tenham procurado reparar os danos imediatamente, até mesmo para evitar novas ações criminosas em seus estabelecimentos, de modo que a exigência de realização de perícia traduz-se em preciosismo injustificável diante das peculiaridades ora registradas.

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Precedente. 2.
No caso em exame a Corte de origem justificou a ausência de perícia no fato de que a vítima efetuou o reparo da porta violada, dando causa, assim, ao desaparecimento dos vestígios do arrombamento em sua residência
. 3. Desse modo, verifica-se a existência de justificativa plausível para a ausência da perícia, devendo a qualificadora ser reconhecida com fundamento na declaração da vítima e de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.074.222/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Portanto, constatando-se a existência de farto material probatório acerca do rompimento de obstáculo à subtração das coisas no
primeiro
,
terceiro
,
quarto
,
quinto
,
sexto
e
sétimo
fatos narrados na denúncia e, ao mesmo tempo, havendo justificativa idônea para a
não realização de perícia nos locais dos crimes, impõe-se a
manutenção da aludida qualificadora,
tal como reconhecida na sentença.

2.

Da majorante do repouso noturno:

Sob outro viés, a Defesa vindica o afastamento da causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, sob o argumento de que o simples fato de o crime ter ocorrido durante o horário noturno não é suficiente para a configuração da majorante, sendo necessária a efetiva redução da vigilância da vítima em razão da situação de descanso.

A respeito da tese ora suscitada, extrai-se da exordial acusatória, na parte julgada procedente, que os delitos descritos como
primeiro
,
terceiro
,
quarto
,
sexto

e

sétimo

fatos foram praticados, respectivamente, por volta das
02h40min
do dia 20/01/22,
04h01min
do dia 27/01/22,
04h10min
do dia 01/02/22,
00h30min
do dia 12/02/22 e
01h44min
de 12/02/22.

E consoante se depreende do arrazoado recursal, a Defesa não questiona os horários em que as ações foram cometidas, porém, sustenta que não estariam presentes os requisitos necessários à configuração da majorante em voga, à medida que os ilícitos ocorreram em
estabelecimentos comerciais
e não em residências
habitadas
e com
moradores em efetivo repouso noturno
.

Malgrado o inconformismo, a questão foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário ao ora defendido pela Defesa, tendo em vista que, no julgamento do REsp 1979989/RS, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, consagrou-se o entendimento de que a majorante do repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime for cometido em
estabelecimento comercial
ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente dormindo,
bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso da coletividade,
sendo fixada a tese vencedora nos seguintes termos,
in verbis:

“1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4.
São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso
.”
(STJ, REsp n. 1.979.989/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, REPDJe de 30/06/2022, DJe de 27/6/2022.) -
Tema Repetitivo 1144.

Portanto, à luz do entendimento vigente sobre a temática, o fato de os crimes patrimoniais terem sido praticados em estabelecimentos comerciais e sem a presença das vítimas não obsta o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, cujo intuito é sancionar de forma mais grave as ações realizadas em período no qual há diminuição da visibilidade da ação e da segurança.

Não obstante isso, verifico a necessidade de atuar
EX OFFICIO
para
afastar a causa de aumento referente ao repouso noturno
,
por
fundamento diverso
daquele invocado pela Defesa,
uma vez que se trata de
furtos qualificados
pelo rompimento de obstáculo e, segundo o novel entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, com base em uma interpretação sistemática pelo viés topográfico,
não é cabível o reconhecimento da aludida majorante na forma qualificada do delito
.

Ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.888.756, 1.890.981 e 1.891.007, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno)
não incide no crime de furto na sua forma qualificada
(§ 4º)
”.

–
Tema 1.087
– ex vi
STJ – REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/05/2022.

Nesse cenário, embora reste demonstrado que os ilícitos descritos na denúncia como
p
rimeiro
,
terceiro
,
quarto
,
sexto

e
sétimo

fatos foram perpetrados no período noturno, a exclusão da referida majorante é medida impositiva, tendo em vista a alteração jurisprudencial retromencionada, uma vez que a hipótese em voga diz respeito a furtos qualificados pelo rompimento de obstáculo, a impedir a incidência da aludida causa especial de aumento, cuja aplicação se restringe ao furto simples.

Desse modo,
ex officio
,
afasto
a incidência da causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal
em relação ao
p
rimeiro
,
terceiro
,
quarto
,
sexto

e
sétimo
fatos.

Por consequência, passo ao refazimento da dosimetria penal atinente aos referidos crimes, antes, porém,
ressalto que
não
houve o reconhecimento desta majorante com relação ao
quinto fato
,
cuja pena permanece inalterada.

Assim,
partindo das sanções estabelecidas na sentença para os demais delitos,
excluo
o aumento decorrente da majorante na terceira etapa do cálculo penal, alcançando-se as seguintes reprimendas:

- P
rimeiro fato
[
Frank Beer
]: 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa;

- Terceiro fato
[
Loja Dakasa
]: 01 (um ano), 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa;

- Quarto fato
[
Brilho Car
]: 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa;

- Sexto fato
[
Telecampo
]: 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa;

- Sétimo fato
[
Sorveteria Gebon
]: 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Por fim, em razão da
continuidade delitiva
reconhecida entre os 6 (seis) furtos qualificados, aumento a pena mais grave em 1/2 (metade), considerando o número de infrações cometidas, de modo a perfazer a
pena definitiva
de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 18 (dezoito) dias-multa.

3.

Do regime prisional inicial:

Em arremate, a Defesa postula a alteração do regime prisional inicial para o semiaberto, considerando o
quantum
de pena estabelecido na sentença

A despeito da modificação ora materializada na pena definitiva imposta ao apelante, que ressai fixada em patamar inferior a quatro anos de reclusão, entendo que
o pleito não merece acolhimento
.

Isso porque, embora o
quantum
de pena efetivamente permita, em tese, o início da expiação em regime mais brando, entendo que se afigura como
adequado e necessário o regime prisional fechado
, eleito em 1.º grau, diante das particularidades do caso concreto.

Com efeito, a teor do disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, a escolha do regime inicial não se dará somente com base na quantidade de pena cominada na sentença, mas também

com
observância dos critérios previstos no art. 59
do mesmo
códex.

Desse modo, tenho que a existência de circunstância judicial desfavorável [
maus antecedentes
] e a
reincidência
do agente recomendam a preservação do regime inicial
fechado
, tal como estabelecido pelo juízo sentenciante, pois, ainda que se fale na majoritária presença de circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, subsistem argumentos robustos e aptos para o estabelecimento do regime inicial fechado, notadamente diante da pluralidade de condenações definitivas anteriores por crimes da mesma espécie.

Logo, mostra-se escorreita a adoção do regime mais gravoso.

Nesse sentido:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE REGIME PRISIONAL. PENA APLICADA INFERIOR À 4 (QUATRO) ANOS. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEISE REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269/STJ. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No presente caso, da análise dos autos, nos limites da cognição in limine, verifico que, muito embora a pena do ora recorrente tenha sido fixada definitivamente em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
a exasperação da pena-base em razão da

existência de uma circunstância desfavorável - mau antecedente

-, bem como a verificação da reincidência, são fundamentos idôneos para justificar a fixação do regime inicial fechado
.
II - Assim, constatada a reincidência do recorrente e mantida a circunstância judicial desfavorável, mostra-se adequado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". Precedentes. (...). Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1912984/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021)

Portanto,
mantém-se
o regime inicial
fechado
.

PREQUESTIONAMENTO:

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), destaco que
os dispositivos legais e constitucionais relacionados à
s questões suscitadas no apelo foram observados e integrados à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EDERSON RODRIGUES BATISTA,
porém,
nos moldes da fundamentação supra, atuo

DE OFÍCIO
para retificar sua sanção definitiva, a qual estabeleço em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
18 (dezoito) dias-multa
, mantendo-se o regime inicial
fechado
e os demais termos da r. sentença proferida na
Ação Penal n.º 1000503-96.2022.8.11.0051.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022